Tribunal: TJBA
Processo: 0000043-61.1995.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000043-61.1995.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDGARD CINACCHI NETO, MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MARIA ALVES DOS SANTOS SOUZA E MANOEL DOMINGO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO MOURA GONZAGA

ACORDÃO

E M E N T A: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, DO CPC). INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO EXEQUENDO POR MEIO DA INSERÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA COM BASE NA DATA DO ADIMPLEMENTO DO DEVEDOR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL REJEITADA. HONORÁRIOS FIXADOS NAS AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de não existir previsão legal expressa que estabeleça até quando deve ser atualizado o valor executado, ou a quem cabe esse encargo, não se pode perder de vista que é direito do credor, ora exequente, receber seu crédito devidamente atualizado até o momento da efetiva quitação, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, uma vez que os juros e correção monetária são consectários legais da condenação e possuem o escopo de atualizar o valor em face de um fenômeno inflacionário (correção monetária) e de remunerar a parte interessada pelo uso de dinheiro alheio (juros).

2. A parte exequente, expressamente consignou que a quantia estava atualizada até à data de 30/08/2008, sem prejuízo das demais atualizações que se fizessem necessárias enquanto não ocorresse o pagamento definitivo da execução.

3. Considerando que os Apelados efetuaram o depósito de forma involuntária e muito após intimados para tal, o fizeram de forma parcial, situação que atrai a incidência da penalidade prevista no art. 523, §1º, ou seja, a aplicação da multa e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) cada, sobre o restante da dívida, nos exatos termos do art. 523, §2º, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000043-61.1995.8.05.0077
, em que figuram como apelante
LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA
e como apelada
MARIA ALVES DOS SANTOS SOUZA E MANOEL DOMINGO DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .